Tribunal: TJSP
Processo: 2310125-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO-GARANTIA. APÓLICE COM CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. INIDONEIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação da executada e manteve valores bloqueados, deferindo ao exequente o levantamento para realização de tratamento

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO-GARANTIA. APÓLICE COM CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. INIDONEIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação da executada e manteve valores bloqueados, deferindo ao exequente o levantamento para realização de tratamento médico.
II. Questão em Discussão
2. Verificar se a apólice apresentada pela executada é suficiente para cancelar a constrição de ativos financeiros.
III. Razões de Decidir
3. A equiparação legal da apólice ao dinheiro não dispensa a verificação de idoneidade e equivalência material da garantia.
4. A cláusula restritiva presente na apólice limita a cobertura no cumprimento de decisão, afastando a equivalência econômica exigida pela legislação processual, de modo que a garantia não é idônea para substituir o bloqueio.
5. Bis in idem não ocorrente, subsistindo apenas a constrição após a recusa da apólice.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido, prejudicado o agravo interno.